Tribunal: TJDFT
Processo: 0751444-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. TRANSCURSO DE UM ANO ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E O REQUERIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. A intimação pessoal das partes para a prática de atos processuais só é imprescindível nas hipóteses expressamente ressalvadas no Código de Processo Civil, daí porque a regra é a intimação das partes através de seus procuradores.

2. Segundo o art. 513, § 2o, inciso I, do CPC, na fase de cumprimento de sentença, o devedor será intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação no Diário da Justiça para o cumprimento de qualquer mandamento contido em provimento judicial, não sendo necessária a sua intimação pessoal, a não ser que tenha decorrido mais de 1 (um) ano entre o trânsito em julgado da sentença e o requerimento do cumprimento de sentença.

3. No caso dos autos, a primeira iniciativa da exequente a fim do requerimento do cumprimento de sentença - em 05/08/2019, e, portanto, antes de 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença -, deve ser privilegiada, haja vista que a credora zelou por seu interesse em tempo e que as intercorrências processuais ocorridas não podem ser interpretadas em seu prejuízo, sobretudo porque a exequente obteve êxito em seus recursos anteriormente interpostos.

4. Decisão reformada para determinar a intimação do executado via Diário da Justiça Eletrônico, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, conforme art. 513, §§1o e 2o, inciso I, do CPC.

5. Agravo conhecido e provido.